Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. TEMA 981, STJ. SÚMULA 435, STJ. CTN. EMPRESA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO REGULAR. REDIRECIONAMENTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para sócio de empresa individual encerrada regularmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 981 a tese de que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".
4. O Enunciado de Súmula 435 do STJ estabelece que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
5. O Código Tributário Nacional confirma, no art. 134, a possibilidade de responsabilização dos sócios nos casos de liquidação da sociedade.
6. Necessário, assim, concluir pela possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao sócio de empresa individual, ainda que encerrada regularmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível redirecionar a execução fiscal ao sócio de empresa individual, ainda que encerrada regularmente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 134. Lei Complementar no 123/2006, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ, Tema 981 do STJ, REsp no 1.876.549/RS de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques da Segunda Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.737.677/MS de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma do STJ.